Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ MAJORADO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de abandono de incapaz majorado, ameaça e descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia; e (ii) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios policiais e pela prova oral colhida em Juízo, especialmente os depoimentos especiais das vítimas, harmônicos e coerentes entre si.
4. O crime de abandono de incapaz configura-se pela exposição concreta das vítimas a risco relevante, evidenciada pela ausência frequente da genitora durante o período noturno, deixando três crianças sozinhas, uma delas com apenas três anos de idade e outra em recuperação pós-cirúrgica.
5. As ameaças proferidas contra os filhos, com promessas reiteradas de agressão e de morte, foram aptas a gerar fundado temor, sendo irrelevante a efetiva execução do mal prometido para a consumação do delito.
6. O descumprimento de medida protetiva de urgência restou caracterizado pela aproximação voluntária da ré em ambiente escolar, após regular intimação da decisão judicial, demonstrando ciência inequívoca da ordem e dolo no seu descumprimento.
7. A palavra das vítimas possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, lastreada em elementos concretos dos autos, bem como adequada aplicação da continuidade delitiva e majorante do abandono de incapaz.
9. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais e da incidência da Lei no 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 71, 133, § 3o, II, e 147; Lei no 14.344/2022, arts. 2o e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2061499, 0703900-23.2024.8.07.0006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1910827, 0711481-60.2022.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024.